Tribunal: TJMT
Processo: 0015615-57.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015615-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA FONTOURA - CPF: 069.691.051-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 716.584.741-39 (APELANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 037.013.421-48 (VÍTIMA), HAROLD YONNY PARADA VACA - CPF: 731.495.271-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO RYAN DOS SANTOS CACERES - CPF: 074.587.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS JUNIOR BARROS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS JUNIOR BARROS DE MOURA - CPF: 070.781.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015615-57.2019.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO DA SILVA FONTOURA, MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES], CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO –
RECURSO DE MATEUS
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ROUBO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTOS OPERADOS NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO CONSERVADA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE NEGATIVADOS – FRAÇÃO DE AUMENTO FAVORÁVEL – PENA BASILAR MANTIDA –
RECURSO DE EDUARDO
– ABSOLVIÇÃO QUANTO À RECEPTAÇÃO – FALTA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA CARATERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA – DÚVIDA EM RELAÇÃO À AUTORIA –
RECURSO DE MATEUS DESPROVIDO E APELO DE EDUARDO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas, com observância das recomendações legais dispostas no artigo 226 do CPP e ratificados em Juízo.”
(TJMT, Ap. 0007776-59.2011.8.11.0042).

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base quando o juiz da causa negativa corretamente os maus antecedentes e ainda elege fração benéfica ao réu.

Impõe-se absolver um dos réus quanto à imputação do delito de receptação quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar o édito condenatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015615-57.2019.8.11.0042

APELANTE: EDUARDO DA SILVA FONTOURA, MATEUS SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MATEUS SANTANA DE ALMEIDA e EDUARDO DA SILVA FONTOURA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes], à pena de 6 anos de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, e o segundo pelo cometimento dos delitos de roubo majorado [pelo concurso de agentes], corrupção de menor e receptação, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, §2º, II, e art. 180, ambos do CP.

A defesa de MATEUS SANTANA DE ALMEIDA requer a absolvição, argumentando que: 1) os corréus
“afirmaram não conhecer o acusado Mateus e que este não teve participação alguma no delito descrito na exordial acusatória”
; 2) a condenação está baseada
“tão somente nas declarações da vítima Luiz, não havendo nenhuma outra prova de que o réu participou do crime”
; 3)
“o depoimento da vítima Luiz está eivado de contradições, onde afirmou que a vítima Harold reconheceu o autor do crime, mas o Harold afirmou não ter reconhecido nenhum deles como autor do crime”
.

Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base para o mínimo legal.

EDUARDO DA SILVA FONTOURA, representado pela Defensoria Pública, almeja a absolvição quanto ao delito de receptação [fato 2], por insuficiência probatória, sustentando que
“a única prova de que o apelante sabia da procedência ilícita do veículo é o depoimento do corréu Nicolas”
.

Prequestiona o
“art. 386, incs. V e VII, do Código de Processo Penal; art. 180, caput, do Código Penal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015615-57.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 14/04/2019, por volta de 19h4Omin, em via pública, no bairro Coophema, nesta Capital,
os denunciados Mateus e Eduardo, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um aparelho celular, marca Apple, modelo lphone; uma corrente e um veículo Honda/Civic, cor prata, placa QBS-1822, de propriedade da vítima Luiz Fernando Rabelo de Oliveira
.

Ademais, no mesmo dia,
os denunciados Eduardo e Nicolas
, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas com o adolescente Danilo Ryan dos Santos Cáceres,
adquiriram/conduziram um veículo Honda Civic cor prata, placa original
NPP-0313
, ciente da procedência ilícita do bem (crime de roubo, ocorrido no dia 03/04/2019, contra a vítima Harold Yonni Parada
, conforme 11.02019.102189 (1P-fis. 27/28).”

Anote-se que o corréu Nicolas, condenado pela receptação, não desejou recorrer.

Na delegacia, os agentes policiais, Igor Lauro Teixeira Prata e Fábio Marques Pereira, noticiaram que:

“A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÃO IRRADIADA VIA CIOSP ONDE SE TRATAVA DE UM ROUBO NO BAIRRO COOPHEMA,
E QUE
OS SUSPEITOS HAVÍAM SUBTRAÍDO DA VÍTIMA UM VEICULO HONDA CIVIC PRATA DE PLACA QBS-1822 E UM APARELHO CELULAR IPHONE BRANCO; QUE FOI MOBILIZADA VIATURAS DO 10 BATALHÃO DA POLICIA MILITAR; QUE FORAM MOBILIZADAS PARA REALIZAR RONDAS NAS IMEDIAÇÕES DE FUG
A
. COM ISSO A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3458
EM RONDAS PELA AVENIDA BEIRA RIO VISUALIZOU UM DOS SUSPEITOS ADENTRANDO EM VEÍCULO HONDA CIVIC PRATA
COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO QUE HAVIA SIDO ROUBADO;
QUE AO REALIZAR O CONTORNO E DAR ORDEM DE PARADA UTILIZANDO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, GIROFLEX, SIRENE, FAROL ALTO, PISCA ALERTA, O CONDUTOR NÃO OBEDECEU A ORDEM DE PARADA E EMPREENDEU FUGA DANDO INICIO A UM ACOMPANHAMENTO POLICIAL, ATO CONTÍNUO AS VIATURAS DO 1°BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, JUNTAMENTE COM FORÇA TÁTICA, REALIZARAM CERCO POLICIAL, VINDO OS INFRATORES A NÃO OBEDECERAM NOVAMENTE AS ORDENS EMANADAS
, QUE ATRAVESSOU NA FRENTE DA VIATURA DE PLACA QCN-9929 (RENAULT DUSTER), VINDO A COLIDIR, NA TRASEIRA DO VEICULO HONDA CIVIC, NA ROTATÓRIA DA PONTE SERGIO MOTA, SITUADA NA AVENIDA DOUTOR PARANA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, BAIRRO ALAMEDA;
QUE APÓS A COLISÃO OS TRÊS INFRATORES TENTARAM EMPREENDER FUGA ENTRANDO EM UM MATAGAL, NO ENTANTO FORAM INTERCEPTADOS PELAS GUARNIÇOES DE APOIO
, SENDO NECESSÁRIO USO DE FORÇA FISICA MODERADA E ALGEMAS PARA CONTE-LOS, UMA VEZ QUE
OS SUSPEITOS RESISTIRAM, SENDO DETIDOS NO LOCAL OS SUSPEITOS DANILO, EDUARDO E NICOLAS (CONDUTOR DO VEICULO); FOI FEITO CHECAGEM DO VEICULO HONDA CIVIC PRATA DE PLACA NXR-2892 VIA CIOSP, CONSTOU EM CIRCULAÇÃO NORMAL, NO ENTANTO AO SER FEITO NOVA CHECAGEM ATRAVÉS DO CHASSI DE N°93HFB2630CZ212719 CONSTOU QUE A PLACA ORIGINAL SERIA NPP-0313, PRODUTO DE ROUBO/ FURTO NO DIA 03/04/2019
,
NO BAIRRO PICO DO AMOR
.
NESSE MESMO INSTANTE AS VIATURAS DO 1°BPM AO REALIZAR BUSCAS NO LOCAL ONDE INICIOU O ACOMPANHAMENTO, A GUARNIÇÃO DA VTR 3458 ATRAVÉS DE POPULARES, QUE INDICARAM O LOCAL AONDE OS SUSPEITOS DEIXARAM UM CELULAR IPHONE BRANCO COM VISOR DANIFICADO, UM RÁDIO HT PRETO DE MARCA BOAFENG, UM SIMULACRO DE PISTOLA PRETA DANIFICADO, FALTANDO FERROLHO, UM CHAVE DE VEICULO, MATERIAIS QUE FORAM APREENDIDOS E VINCULADOS
. QUE
COMPARECEU NA BASE UFMT LUIZ FERNANDO, INFORMANDO QUE FOI VITIMA DE UM ROUBO NO BAIRRO COOPHEMA QUE HAVIA SIDO ROUBADO O VEICULO HONDA CIVIC PRATA DE PLACA OBS-1822, ONDE DOIS HOMENS, UM DELES ARMADO, DESCERAM DE OUTRO VEICULO HONDA CIVIC FORAM AUTORES DO ROUB
O, OS SUSPEITOS TERIAM SUBTRAÍDO UM APARELHO CELULAR IPHONE BRANCO, 01 CORRENTE DE OURO E O VEICULO;
QUE DURANTE AS DILIGÊNCIAS O SUSPEITO NICOLAS DELATOU PARA A GUARNIÇÃO QUE MANDANTE DO ROUBO SERIA O SUSPEITO MATEUS, MORADOR DA RUA BARÃO DE VILA BELA, NO BAIRRO SÃO MATEUS, COM ISSO A GUARNIÇÃO DA VIATURA 4998, AO TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS DESLOCOU NO PERÍMETRO AONDE RESIDE O SUSPEITO MATEUS, LOGRANDO EXITO NA SUA DETENÇÃO E CONDUÇÃO A CENTRAL DE FLAGRANTES. QUE DURANTE A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA A VITIMA LUIZ RECONHECEU OS SUSPEITOS MATEUS E EDUARDO, SENDO OS AUTORES DA ABORDAGEM NO MOMENTO DO ROUBO
;
QUE SENDO QUE O SUSPEITO MATEUS PORTAVA O SIMULACRO VINCULADO
. QUE DIANTE DE OUTROS FATOS DE ROUBO A VEICULO, ATRAVÉS DE IMAGENS REPASSADAS PARA A GUARNIÇÃO A VITIMA FABIO FERNANDO SAMPAIO, ATRAVÉS DO B.O DE N°906.2019, REGISTRADO NO DIA 23/03/2019 NA DERRFVA, RECONHECEU O SUSPEITO MATEUS COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DO SEU VEICULO FIAT ARGO PRETO DE PLACA OCU-9895, QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI RECUPERADO. QUE DURANTE A DETENÇÃO DOS INFRATORES OS SUSPEITOS NICOLAS, DANILO E EDUARDO APRESENTARAM ESCORIAÇÕES NO ROSTO DECORRENTES DAS BATIDAS DURANTE O ACOMPANHAMENTO, COLISÃO NA VIATURA E DECORRENTE DA IMOBILIZAÇÃO AO SOLO DEVIDO A RESISTÊNCIA NO INTUITO DE EMPREENDER, O SUSPEITO MATEUS SE ENCONTRA SEM LESÕES CORPORAIS. CONTUDO TUDO EXPOSTO E COM OS MATERIAIS VINCULADOS FORAM ENCAMINHADOS OS SUSPEITOS E VITIMAS ATÉ CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE A OCORRÊNCIA FOI REGISTRADA PARA PROVIDÊNCIAS. OBS. OS SUSPEITOS DETIDOS POSSUEM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS POR DIVERSOS CRIMES.”

Consta do Termo de Reconhecimento que, colocados 5 indivíduos perfilados e com características semelhantes, a vítima Luiz Fernando Rabelo de Oliveira identificou os réus MATEUS SANTANA DE ALMEIDA e EDUARDO DA SILVA FONTOURA como autores do roubo.

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu as responsabilidades criminais dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“Com referência à autoria do crime de roubo, verifica-se que esta restou positivada na pessoa dos réus, haja vista que foram presos e autuados em flagrante delito.

O réu Eduardo apresentou a seguinte versão
:

"
Estava eu e Danilo Ryan, que é o de menor, nós entramos no Coophema
; foi eu e ele que pegamos esse carro Civic: pegamos, mas não era com arma de fogo, era simulacro; no Coophema viramos em uma rua que no Beira Rio; aí trombamos com o Nicolas no carro dele que era esse Civic, eu não tenho nada ver com esse Civic dele, só tenho a ver com esse do roubo: eu e o Danilo roubamos o Civic Preto: nós vimos ele e acenamos pra ele e falei ida uma carona pra mim aí: ai ele falou "demorou",
e entramos dentro do carro dele: nós deixamos o Civic Preto parado
, porque achamos que tinha rastreador, e falei "vamos deivar ai, se não tiver nada depois a gente pega ele, a gente ia vender, porque como eu estava devendo e o Danilo também, o roubo foi pra pagar dívidas; eu não pratico roubo não, esse foi meu primeiro delito, nunca precisei roubar não minha família é humilde e sempre me ajudou; e nessa que entramos no carro, a viatura veio atrás e já abordou o carro, e nessa o Nicolas falou "gurizada o carro é clonado", falei 'como assim clonado, o carro não é seu ele falou 'não é meu'; e acelerou;
quem estava no carro era só o Nicolas ele que estava conduzindo, mas o carro Civic Prata era dele
; mas esse Mateus aí eu nunca nem vi esse Mateus na minha vida, nem sei quem é ele: eu só conheço o Nicolas e o Danilo, más o Nicolas não participou do roubo também, quem participou foi eu e o Danilo Ryan, dessa receptação desse carro eu não tenho nada a ver, o carro era do Nicolas, só peguei uma carona; quando deixei o carro lá a polícia não tinha visto a gente ainda não, aí a polícia começou a arrebentar nós, levou a gente pra mato e quebrou nós no pau;
esses policiais daqui acho que tem bronca com esse Mateus do bairro dele lá, e por isso que levou ele, mas eu não tenho nada a ver com esse Mateus
aí, nunca nem vi ele; o Mateus nem estava no negócio, quem roubou foi eu e o Danilo. (...).

Por sua vez o acusado Mateus Santana de Almeida ao ser interrogado na fase policial se reservou no direito de permanecer calado e que iria somente manifestar em juízo, o que não ocorreu, sendo decretada a sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A vítima Luiz Fernando declarou
:

(...) Eu estava saindo da casa de um amigo, dando ré no meu carro pra entrar em uma via principal, e passou um outro carro do mesmo modelo que o meu um Honda Civic também,
com quatro pessoas dentro do carro
e dava pra eu ver porque o vidro estava abaixado;
duas pessoas saíram
da porta de trás e vieram na minha direção, como estava dando ré no carro começaram a dar coronhada no vidro, continuei tentando dar ré, só que eu vi que eles estavam bem de frente comigo e não tinha muito que fazer, destravei a porta do carro e eles entraram dentro do carro, com muita tranquilidade tiraram a corrente do meu pescoço não arrebentaram e nem nada, nem me bateram, pegaram o celular que estava na minha mão e perguntou como que fazia pra sair com o carro e falou que eu não deveria ter apavorado, e engatilhou a arma na minha cara, se eu não me engano quem engatilhou foi a pessoa que era o mais moreno, Eduardo no caso; então desci do carro eles foram embora e estava passando um outro carro no momento, e esse outro carro já me ajudou, e encontramos uma viatura da polícia que estava bem próxima; (...) na verdade a pessoa que me pegou, viu tudo acontecer, ela estava passando na rua na hora; a gente dobrou uma próxima rua e já tinha uma viatura passando, a gente deu a luz pra eles eles pararam e explicamos a situação e já foram atrás, e fui na delegacia pra formalizar; (...)
reconheço as fotografias da fls. 63 e 79
,
como sendo os assaltantes que desceram do carro, tinham duas outras pessoas dentro do carro que eu não consegui ver quem era, pararam no meio da rua e desceram duas pessoas da porta de trás
;
não tenho nenhuma dúvida de que foi esses dois que participaram do assalto
; (...) foi localizado a chave do carro, o meu celular e só a minha corrente que não foi localizado; a chave do meu carro e o meu celular se não me engano foi encontrado em um terreno baldio, alguém que estava perto viu e ligou
pra polícia eles pegaram a chave do carro e identificaram que tinham um carro parado e uma guarnição me levou até o carro, identifiquei que era o carro e fomos para a delegacia
;
tenho conhecimento que o carro que estavam com eles era roubado, porque quando estive na delegacia a outra pessoa que era o dono do outro Civic, que inclusive o veículo dele foi batido, estava lá também
; (...)
com o meu carro não aconteceu nada, eles deixaram escondido; depois que o outro carro estava em fuga da polícia, essa outra vítima foi reconhecer o carro
e disse que teria sido as mesmas pessoas; tudo foi recuperado, exceto minha corrente; minha corrente valia aproximadamente 600,00 (seiscentos reais); esse adolescente não faz parte dos que me abordaram, só que quando foram pegos, quem estava dirigindo o outro carro era o próprio adolescente, quem disse isso foi a própria guarnição; o adolescente eu não reconhece
essa ação durou uma faixa de três minutos; o meu carro tem insufilme;
era a noite; reconheci porque eles entraram no carro; eles saíram com o carro; deu tempo de reconhecer os dois tranquilamente; foram apresentados pessoalmente, eu reconheci pessoalmente; essas fotografias só agora que vi
; mas o que vi mesmo foram eles pessoalmente; tinham umas quatro a seis pessoas no reconhecimento; se fosse um minuto seria suficiente pra mim reconhecer,
porque eu olhei para o rosto deles quando entraram no carro
, quando eles apontaram a arma pra mim e não tinha como não olhar pra ele
s;
o Mateus era uma pessoa de 1,70 a 1,80 de altura, um pouco mais gordo, ele era um pouco menor do que eu, eu meço 1,83 de altura; ele era um pouco moreno, não era negro, o cabelo dele era um pouco encaracolado, raspado na lateral, era um pouco mais gordo que o Eduardo
;
ele foi o mais frio, ele que estava dando as coordenada
s; eu destravei a porta,
e eles entraram na porta do passageiro, e eu sentado no banco do motorista
, eu com o celular na mão e outra mão no volante, eles pegaram o celular da minha mão, desabotoou a corrente do meu pescoço, e falou que eu não deveria ter apavorado, e perguntaram como que soltava o freia de mão, porque o freio de mão era eletrônico e não era só puxar, expliquei como que soltava e sai do carro com a mão rendida olhando pra baixo; acredito que o Eduardo foi preso na mesma noite, eu não sei dizer exatamente,
mas eu fiquei na delegacia até reconhecê-lo
; não me lembro a roupa que eles estavam,
do rosto eu me recordo
; então eu não posso dar certeza,
mas a arma que encontraram com o pessoal e a arma que utilizaram na hora eram diferentes, isso não resta dúvidas, e eu já vi pistolas, e a pistola que utilizaram comigo era verdadeira
,
acredito muito que era verdadeira, porque o barulho que fez pra engatilhar a arma; a arma era preta, e quando me apresentaram esse simulacro era um prateado
, era bem claro que não era verdadeira;
e eu olhei diretamente pra arma porque eles apontaram pra mim, era diferente; e na hora que empregaram o roubo contra mim, parecia mesmo ser uma arma verdadeira
; tenho conhecimento muito pouco de arma (...);
os dois entraram pela mesma porta do passageiro e ficaram amontoados perto de mim
; um deles era o que dava as ordens, foi o mais claro que dava a ordem para o outro; (...) o de fls. 63 era o que recebia as ordens;
e a de fls. 79 era o mais tranquilo e dava pra perceber que era o que estava no poder (...)
; não tenho arma em casa; o barulho foi quando engatilhou a arma em minha direção, tenho conhecimento bem leve de arma, não participo de clube de tiro, mas já fui (...).

A testemunha PM Fabio Marques declarou
:

(...) Essa região do bairro Coophema é uma região muito vulnerável na parte de roubo de veículos, então a gente sempre fica atento nessa região; e foi passado via Ciosp pra gente que tinha sido roubado um Honda Civic, no momento em que envolveram várias guarnições, uma das guarnições visualizou um Honda Civic Prata com as mesmas características e alguns indivíduos dentro desse veículo que na nossa opinião esse veículo seria do bairro Coophema, por ter sido furtado no bairro Coophema e que tinha acontecido 30 minutos antes; foi realizado o acompanhamento desse veículo em várias regiões do 1° batalhão, ali na região da Beira Rio e Grande Terceiro, onde as viaturas sofreram vários riscos de acidente; a minha guarnição tem a jurisdição da área central, e recebemos a informação de que essas guarnição estava em acompanhamento e fomos em apoio pela Av. Beira Rio, e ali tentamos efetuar o cerco na região da Beira Rio; e ali na Av. Beira Rio com a Tancredo Neves;
na rotatória visualizamos um Honda Civic passando em alta velocidade no sinal vermelho onde estava bem movimentado, e realmente o risco foi enorme, e começamos o acompanhamento, e naquele momento entramos na região de Várzea Grande e ali fizemos vários chamados de apoio
, e mesmo assim não obtemos êxito; percorremos em toda região passando a ponte Sérgio Mota até o Açaí, e eles não respeitaram nenhum semáforo várias vezes quase houve atropelamento de pedestres, e
mesmo assim continuamos em busca de efetuar o cerco, e quando eles tentaram voltar pra Cuiabá, que ocorreu a abordagem, onde foram detidos os três suspeitos que estavam dentro do veículo
;
foi feita a checagem do veículo e não estava dando com o veículo que tinha sido produto de roubo no bairro Coophema
;
aí aprofundamos na checagem e na procedência do veículo; e checamos que esse veículo tinha sido furtado na região do Pico do amor que foi uns 15 dias antes
,
e a gente chegou de indagar as vítimas onde disseram que estavam entrando em sua residência um senhor e uma senhora, e os indivíduos com a arma de fogo efetuaram o roubo em frente da residência; (...)
aí a questão do bairro Coophema foram umas outras guarnições que estavam envolvidas que chegaram no outro veículo do bairro Coophema um Honda Civic; eram dois maiores e um menor; a vítima do bairro Coophema reconheceu os acusados; entramos em contato com o proprietário do veículo, e conseguimos chegar até a vítima para que pudesse acompanhar até o Cisc, e passar para o Delegado todas as informações do carro recuperado no momento, que estavam com os três; só a vítima do Coophema que reconheceu alguns dos suspeitos
;
não me recordo quem ele reconheceu, mas chegou de ver pessoalmente; reconheceram pessoalmente perante a delegacia no registro de ocorrência, e no momento afirmou que tinha reconhecido alguns dos suspeitos, não todos
; levamos os três que estavam no Honda Civic do Pico do amor; no momento que a guarnição iniciou o acompanhamento, eles informaram que quando visualizou o veículo Honda Civic, os indivíduos estavam em transição para o outro veículo, que era o Honda Civic que abordamos; então eles deixaram o Honda Civic do Pico do amor, e entraram em um outro Honda Civic, e como eles viram a guarnição, eles já empreenderam fuga, e assim a guarnição iniciou o acompanhamento; estavam dentro do veículo esses dois e mais um outro, e havia mais um terceiro, no qual seria quatro pessoas; a vítima apontou mais de um, só que um ela tinha mais certeza do que o outro; o Nicolas estava conduzindo;
outra guarnição que chegou com o Mateus, aí o Mateus falou tudo o que tinha acontecido durante o roubo no Pico do amor, chegou até de ter um atrito entre eles, um começou ameaçar o outro; aí até que o Mateus que falou da situação do roubo do Coophema
,
e houve essa conversa por lá, mas não sei se foi colocado nos autos; (...) eles (Nicolas e Eduardo) negaram nos dois, e o Mateus que confessou e delatou os acusados
."

O acusado Eduardo confessou a autoria do delito, isentando o correu Mateus Santana, todavia a vítima reconheceu os dois acusados como sendo as pessoas que cometeram o roubo contra sua pessoa.
(...).

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO AOS RÉUS EDUARDO DA SILVA FONTOURA e NICOLAS JUNIOR BARROS DE MOURA:

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 87/88, e auto de depósito de fl. 97.

Com referência à autoria, verifica-se que esta restou positivada nas pessoas dos réus, haja vista que foram presos em flagrante delito em posse do veículo receptado.

O acusado Eduardo da Silva Fontoura negou que tinha conhecimento da origem ilícita do veículo.

Por sua vez o
acusado Nicolas Júnior declarou em juízo
:

"(....)
sim, eu receptei o Civic Prata (da vítima

Harold
) ;
eu comprei o carro, paguei dois mil reais nele, e sabia que era produto de furto; comprei lá na Pedra, não lembro de quem era; eu busquei os meninos lá no Beira Rio; me ligaram e fui lá e busquei eles; eles sabiam que a origem do carro era ilícita; não me disseram a respeito do roubo, não tenho conhecimento desse fato
; o Mateus não participou, não tem nada a ver com a gente, e a gente nem conhece esse Mateus; a polícia que chegou com ele lá no CISC falando que eu falei onde ele estava, sendo que a gente nem sabia de onde que saiu ele; não conheço Mateus, o Eduardo eu conheço e o Danilo também; sabia que o Danilo era de menor, e o Eduardo também sabia; não sei quem é Mateus, sei que mora no mesmo bairro, mas de conhecer, não conheço; ver eu já vi; mas não tinha amizade com ele não; só tenho esse crime (...).

A vítima Harold Yonnv prestou as seguintes declarações:

(...) Sobre o Civic do Luís Fernando eu não se casa, tinha sido roubado aproximadamente uns 10 a 12 dias atrás, e me ligaram por parte da polícia militar, e perguntaram se eu era dono de um Honda Civic Prata com a placa NPP-0313, e confirmei o fato; só que anteriormente a gente estava meio que sendo chantageado por via telefone, porque roubaram meu telefone)e eu sou Dentista de profissão, e não sei como conseguiram o telefone da minha esposa, do consultório, e começaram a mandar foto da roda do meu carro; inclusive até a mochila da filha da escola foi roubado naquele assalto, e ficamos com receio, tanto é que fomos ao serviço de inteligência no Detran, pra ver se conseguiam localizar da onde era esse número que estava chantageando; e nós autorizaram a bloquear o celular; e quando recebemos o chamado da polícia militar ficamos até com receio, porque de repente poderia ser uma armadilha por parte dos meliantes; e ligamos pra central da polícia e confirmaram que tinham sim localizado um Honda Civic perto da Univag através de uma perseguição, onde pegaram esses três indivíduos com o meu carro, porém quando olhei para os indivíduos não foram eles que tinham me assaltado, eram pessoas totalmente diferentes deles; e assim fui prestar todos os esclarecimentos no CISC Verdão, e só isso até onde eu sei; foi na polícia que fiquei sabendo, eles me mostraram e se eu conhecia esses rostos, falei que não, que não eram eles; a polícia me disse que o carro foi recuperado quando iniciaram uma perseguição em Várzea Grande, e tiveram que bater no carro pra tirar da pista, assim foi que bateu no meio fio e danificaram as rodas, e foi assim que pegaram esses três indivíduos, foi o que me relataram (...).”

O acusado Nicolas confessou a autoria do delito, delatando o seu comparsa Eduardo, afirmando que este sabia da procedência ilícita do veículo.

A testemunha policial militar foi categórica em afirmar que os acusados estavam transitando com o veículo e ao avistarem a viatura da polícia empreenderam fuga e, após a abordagem efetuaram a checagem constataram ser o veículo produto de roubo.

Ademais os acusados não trouxeram aos autos qualquer prova que pudesse ser interpretada em seu favor.

No delito de receptação ocorre a inversão do ônus da prova, isto é, cabe ao acusado a prova da origem lícita do bem.”

Do recurso de MATEUS SANTANA DE ALMEIDA –absolvição quanto ao roubo e redução da pena-base.

Não obstante a alegação da defesa de fragilidade do acervo probatório, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal imputada ao agente.

A dinâmica dos fatos revela que [em 14.4.2019, por volta das 19h:30m], enquanto o ofendido Luiz Fernando saía da residência de um amigo em seu veículo Honda/Civic, cor prata, placas QBS-1822, estacionou ao seu lado outro automóvel semelhante ao seu [Civic, da mesma cor], ocupado por quatro pessoas, e dele desceram [do branco traseiro] dois indivíduos [um deles portanto, aparentemente, uma arma de fogo de cor preta], adentrando juntos pela porta dianteira do carro da vítima, ficando ambos, embolados, no banco do passageiro.

Após recolherem os objetos pessoais do ofendido Luiz Fernando, os executores foragiram no automóvel dela.

Na mesma noite
[1]
, em diligências, a polícia militar se deparou com alguns indivíduos saindo de um automóvel Honda/Civic [com características semelhantes ao do carro roubado de Luiz Fernando] e adentrando em outro Honda/Civic [pertencente a Harold], o que deu início a uma perseguição, com posterior detenção do apelante EDUARDO, do adolescente Danilo e do corréu Nicolas [condutor do carro receptado].

Checada a placa do automóvel utilizado na fuga supracitada [placas NPP-0313], constatou ser proveniente de roubo, ocorrido, aproximadamente, há 10 dias [em 3.4.20219], de propriedade de Harold Yonni Parada [vítima da receptação].

Retornando a polícia militar ao local onde teria iniciado a perseguição, constataram que o veículo lá abandonado pertencia ao ofendido Luiz Fernando [vítima do roubo daquele dia].

Na entrevista pessoal com os detidos, o corréu Nicolas revelou aos policiais que o apelante MATEUS também teria participado do roubo contra Luiz Fernando, ensejando o deslocamento da guarnição até a residência dele, o qual estava na posse de um simulacro de arma de fogo de cor prata [diferente da apontada por Luiz Fernando, que disse ser da cor preta].

Pelo que se depreende dos autos, embora o réu MATEUS não estivesse na posse dos bens roubados e os corréus tenham tentado eximir a participação dele no roubo, o ofendido Luiz Fernando descreveu a ocorrência do delito com riqueza de detalhes e confirmou que o apelante MATEUS foi um dos autores do roubo, tendo inclusive individualizado a conduta dele e delineado suas características físicas.

O apelante MATEUS foi reconhecido por Luiz Fernando, nas duas fases
[2]
, como um dos autores do delito, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo pelas características físicas e por ele estar de “cara limpa”, possibilitando a completa visualização de seu rosto.

Para não deixar qualquer dúvida sobre a confiabilidade e firmeza do reconhecimento feito por Luiz Fernando, faço questão de transcrever parte do seu depoimento judicial:

“
MP: Eu vou lhe mostrar duas fotografias para o senhor, de fls. 63 e 79. O senhor reconhece esses dois?

V: Reconheço, reconheço.

MP: Eles são os assaltantes que desceram do carro?

V: Sim, exatamente, e tinha outras duas pessoas no carro
,
que eu não consegui ver
(...), os dois saíram da porta traseira, tinha duas pessoas na frente (...); eu consegui ver que tinha quatro pessoas no carro (...).

MP: Alguma dúvida do senhor de esses dois terem participado do assalto?

V: Não. (...), eu lembro do rosto desses dois que me assaltaram.

Defesa: Essa ação do assalto durou quanto tempo?

V: Uns três minutos.

Defesa: Seu carro tem insufilme?

V: Sim.

Defesa: Era a noite?

V: Era a noite.

Defesa: Como que foi essa ação que o senhor consegue reconhecer as pessoas?

V: Os dois entraram pela porta da frente, eu tava dirigindo (...).

Defesa: E o senhor teve tempo de reconhecer eles?

V: Sim, tranquilamente
.

Defesa: A fotografia que está aqui nos autos, foi-lhe apresentada na delegacia?

V: Foi apresentada a pessoa, pessoalmente; eu reconheci eles pessoalmente
.

Defesa: E essas fotografias?

V: Só agora que eu estou vendo essa fotografia, lá eu vi eles pessoalmente.

Defesa: Como que foi esse depoimento na delegacia?

V: Eu fique atrás de um espelho.

Defesa: Quantas pessoas tinha do outro lado?

V: Tinha umas quatro ou seis pessoas, eram várias
(...).

Defesa: Com relação ao Mateus, como que ele era? Você se recorda dele? (...). É importante você explicar direitinho, porque a ação foi rápida, foi à noite. Você disse que durou três minutos.

V:
Sem dúvida, se fosse um minuto, seria o suficiente para eu reconhecer, porque eu olhei para o rosto deles
, quando eles entraram no meu carro, quando eles apontaram a arma, foi inevitável não olhar para eles. E você me perguntou como era o Mateus, o Mateus era de média estatura, entre 1,70 a 1.80, um pouco mais gordo, ele não era uma pessoa magra.

Defesa: 1,70?

V: É, eu não sei a estatura exata, pouca coisa menor que eu, eu tenho 1,83; ele tem a minha altura ou um pouco menor (...); era um pouco moreno, mais gordinho que o outro.

Defesa: Negro?

V: Não, não, (...), era um cabelo pouco encaracolado, raspado na lateral, tinha mais cabelo na parte de cima.

Defesa: E o que mais?

V: Eu lembro que ele foi o mais frio, o outro tava mais apavorado; ele foi mais calculista, ele que tava dando as coordenadas.

Defesa: Os dois estavam do seu lado?

V: Os dois do meu lado, mas ele que falava
.

Defesa: Quando eles bateram no vidro, você quem abriu o vidro?

V: Eu destravei a porta, eles entraram no carro, entraram os dois comigo dentro do carro ainda, eles entraram pela porta do passageiro, da frente, os dois entraram juntos pela mesma porta, ficaram os dois amontoados, e eu sentado no banco do motorista (...), eles tiraram o celular da minha mão, desabotoaram a corrente do meu pescoço, falaram que eu não tinha que ter apavorado, e perguntou como que soltava o freio de mão do carro, porque é no botão, aí eu expliquei onde ficava o botão e desci do carro (...); aí um desceu, deu a volta, assumiu o volante, e outro permaneceu lá dentro (...).

Defesa: A roupa você sabe dizer?

V: Não me recordo.

Defesa: E do rosto?

V: Do rosto, eu recordo.

(...)

Defesa: O senhor disse que um deles dava as ordens?

V: É, ele era mais tranquilo, ele que fala (...), foi o mais claro que dava as ordens para o outro.

Defesa: Olhando as fotos (...), por aqui o senhor consegue reconhecer?

V: Esse aí que ela tá na página era quem recebia as ordens
.

Defesa: De fls. 63, o Eduardo, era o que recebia as ordens?

V: Isso, o que recebia as ordens.

Defesa: E o outro, fls 79?

V: Esse era mais tranquilo, mais calmo, dava pra perceber nitidamente que era ele quem tava no poder, que tava no controle.

Defesa: E qual deles estava armado?

V: O outro, o outro, esse aí só falava.

Defesa: De fl. 63?

V: Esse aí, esse aí.”

Corroborando a declaração da vítima, o agente público Fábio Marques Pereira, nas duas oportunidades em que fora ouvido, descreveu a diligência policial de forma minuciosa, confirmando, inclusive, o ato de reconhecimento efetivado por Luiz Fernando na delegacia, além de ter assegurado que o réu MATEUS, no momento da prisão,
“confessou e delatou os acusados”
. Confira-se:

“[O senhor sabe me dizer se a vítima reconheceu os suspeitos Eduardo e Mateus?] Ele reconheceu, do bairro
Coophema (...), alguns suspeitos, mas não me recordo, foi pessoalmente (...), perante a delegacia (...);
esses três elementos (Eduardo, Nicolas e o menor de idade estavam em transição de um Civic para o outro Honda/Civic, que é o que nós abordamos (...), aí, como eles viram a guarnição, eles já empreenderam fuga (...); a outra guarnição chegou até o Mateus, o Mateus falou tudo o que tinha acontecido do roubo, teve até um atrito entre eles; o Mateus falou da situação do roubo do Coophema (...); o Mateus acabou falando tudo que aconteceu, confessou e delatou os comparsas (...).”

Não se pode olvidar que as declarações dos agentes policiais, quando prestadas em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova (TJMT, Enunciado nº 8).

Por sua vez, o apelante MATEUS permaneceu em silêncio quando interrogado pela autoridade policial, ao passo que, devidamente intimado, não compareceu em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Nesse quadro, MATEUS não apresentou no decorrer da persecução penal qualquer elemento apto afastar a responsabilidade criminal a ele imputada, a qual ficou bem demonstrada pelo conjunto probatório.

Lado outro, a versão judicial dada pelo réu EDUARDO [que tentou eximir a participação de MATEUS], de que somente ele e o adolescente Danilo cometeram o roubo, não converge com dinâmica narrada pelo ofendido Luiz Fernando, o qual foi categórico a afirmar que, enquanto dois indivíduos ficaram no interior do outro carro Honda/Civic
[3]
[na parte dianteira], EDUARDO e MATEUS de lá desceram, pela porta traseira, e entraram no seu veículo, pela porta dianteira, ficando ambos ao seu lado, no banco do passageiro, tendo depois apenas um deles descido do carro, assumindo o volante.

Ressalta-se que Luiz Fernando asseverou que os vidros do outro carro estavam abertos, razão pela qual pode visualizar que lá permaneceram mais dos indivíduos, na parte diante.

De mais a mais, se apenas EDUARDO e o adolescente Danilo tivessem cometido o roubo contra Luiz Fernando [como alegou Eduardo], quem saiu dirigindo o outro carro que deu apoio a eles ?

Do mesmo modo, a declaração extrajudicial do adolescente Danilo, segunda a qual somente ele foi o autor do roubo contra Luiz Fernando, também não se sustenta, pelas razões já acima declinadas.

Registro ainda que, apesar de não servir como elemento apto a ensejar a condenação, o apelante MATEUS possui diversos registros criminais por crimes de roubo
[4]
[alguns com condenação transitada em julgado
[5]
], a evidenciar a sua dedicação a delitos contra o patrimônio.

A circunstância de o ofendido Luiz Fernando ter feito – equivocadamente – referência a um suposto reconhecimento efetivado pela vítima do crime de receptação [Harold] – que, de fato, não ocorreu
[6]
– não imprestabiliza o seu depoimento, porquanto, em relação ao roubo, foi preciso ao descrever os fatos.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova o crime de roubo imputado ao agente MATEUS.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelos reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas, com observância das recomendações legais dispostas no artigo 226 do CPP e ratificados em Juízo.”
[7]

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
[8]

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado na pena-base, porquanto o juiz da causa negativou, corretamente, os maus antecedentes, aumentando a pena em 4 meses,
quantum
este menor que a fração de 1/6, ou seja, benéfico ao réu MATEUS.

Na verdade, não há qualquer alteração a ser realizada em qualquer etapa da dosimetria
[9]
.

Confira-se:

“MATEUS SANTANA DE ALMEIDA:

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos antecedentes, possui 01 (uma) condenação por fatos anteriores ao descrito na denúncia, (3° Vara Criminal da capital, nos autos n° 42111-94.2017.811.0042, com sentença transitada em julgado em 18/05/2018), razão pela qual a considero como circunstância judicial desfavorável. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Verifico a presença de uma causa de aumento de pena, qual seja concurso de pessoas razão pela qual exaspero a pena em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 13 (treze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva para este delito ao réu Mateus em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.”

Do recurso de EDUARDO DA SILVA FONTOURA – pleito de absolvição quanto ao delito de receptação
.

Como visto, quem estava na posse do veículo pertencente ao ofendido Harold [Honda/Civic, placas NPP-0313] era o corréu Nicolas, o qual, além de ter confessado o delito de receptação a ele imputado na denúncia, foi o responsável por auxiliar na fuga dos executores do roubo cometido contra Luiz Fernando, entre eles o réu EDUARDO.

Muito embora o contexto da abordagem revelasse fundada suspeita, quanto ao réu EDUARDO não se verifica efetiva ligação dele com o objeto do crime de receptação.

É trivial que o delito de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto ilícito, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no § 3º do art. 180 do CP,
in verbis
:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

(...)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:”

Conquanto o órgão ministerial tenha atribuído ao réu EDUARDO a conduta de “adquirir” e “transportar” o automóvel Honda/Civic, placas NPP-0313 [de propriedade do ofendido Harold], sabendo da sua origem ilícita [conforme, aliás, revelou o corréu Nicolas, na audiência de instrução], verifico que inexiste qualquer elemento apto a implicar em seu desfavor a caracterização da conduta de receptação.

Isso porque, embora estivesse no local da abordagem, dentro do veículo que seria proveito de roubo [ocorrido há 10 dias da prisão], não há provas de que EDUARDO em algum momento tenha exercido a posse ou a propriedade do mencionado produto de crime, ou ainda praticado quaisquer dos outros verbos atinentes ao tipo penal.

No que trata sobre esse fato, destaco o seguinte trecho da sentença:

O acusado Eduardo da Silva Fontoura negou que tinha conhecimento da origem ilícita do veículo. (...). O acusado Nicolas confessou a autoria do delito, delatando o seu comparsa Eduardo, afirmando que este sabia da procedência ilícita do veículo. A testemunha policial militar foi categórica em afirmar que os acusados estavam transitando com o veículo e ao avistarem a viatura da polícia empreenderam fuga e, após a abordagem efetuaram a checagem constataram ser o veículo produto de roubo.

Nesse contexto, embora seja possível deduzir que o apelante EDUARDO detivesse conhecimento da ilicitude do bem conduzido pelo corréu Nicolas, é certo que as provas produzidas não são bastantes para implicar contra ele a autoria delitiva, a descrever sua conduta em quaisquer dos verbos elencados no art. 180, do CP, com a certeza que exige uma condenação criminal.

Logo, impõe-se absolver o apelante EDUARDO quanto à imputação do delito de receptação.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de MATEUS SANTANA DE ALMEIDA e
PROVEJO
o apelo de EDUARDO DA SILVA FONTOURA para a absolvê-lo do crime inserto no art. 180 do CP, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
O termo de depoimento dos policiais foi registrado na madrugada do dia 15.4.2019, às 1h:37m.

[2]
Na delegacia, foi pessoalmente; na fase judicial, foi por fotografia.

[3]
Ao que tudo indica, eram o adolescente Danilo e o corréu Nicolas, o qual, inclusive, foi preso [logo depois] na condução do veículo Honda/Civic de propriedade da vítima Harold [receptação], após a perseguição policial.

[4]
Inclusive de veículos.

[5]
Executivo de Pena nº 0008865-39.2019.8.11.0042 – SEEU.

[6]
A vítima Harold não reconheceu os apelantes como autores do roubo praticado contra ela, que havia ocorrido 10 dias antes do roubo do ofendido Luiz Felipe. Por esta razão, apenas o réu Eduardo e o corréu Nicolas foram condenados por receptação.

[7]
Ap. 0007776-59.2011.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 11/10/2023.

[8]
Ap. 0009507-51.2015.8.11.0042, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 08/11/2023.

[9]
A majorante do concurso de agente foi fixada no mínimo legal – 1/3.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023